Tribunal: TJMT
Processo: 1034018-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034018-31.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGANTE), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou obscuro.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Eloi Brunetta

do acórdão
que
julgou prejudicado o recurso deste e
deu provimento à apelação do
Estado de Mato Grosso (Id. 123232966).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, visto que “
o recurso de apelação interposto pelo embargante foi julgado prejudicado sem ao menos emitir juízo valorativo em face dos fundamentos apresentados em suas razões e contrarrazões ao recurso de apelação
”, sobretudo em relação “
a possibilidade de declaração do direito à compensação via mandado de segurança
”.

Assevera que “
as notas fiscais foram emitidas pelo embargante associado à cooperativa, Unicotton, para que se tenha o repasse de sua produção destinada à consecução dos objetos sociais desta
”, de modo que “
esse fato já é suficiente, por si só, para caracterizar o ato cooperativo
”. Ademais, “
fica evidente que as provas anexadas no mandamus comprovam todos os fatos alegados pelo embargante
”. Logo, “
não há que se falar em circulação jurídica da mercadoria, já que se sabe que o ato cooperativo é alcançado pelo instituto da imunidade, isenção e não-incidência, segundo determina o Código Tributário Nacional
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil; dos artigos 1.022, II, 141, 369, 371, 489, §1o, IV e 492, do Código de Processo Civil; artigo 93, IX, e 155, II, da Constituição da República Federativa do Brasil; artigos 142 e 159,
do Código Tributário Nacional
; e artigo 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 126074168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATO COOPERATIVO — ATO MERCANTIL EVIDENCIADO —
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) —
LEGALIDADE DA EXAÇÃO — CONSTATAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LIQUIDO E CERTO.

Não demonstrada que a operação se trata de ato cooperativo típico, mas sim
ato mercantil
, não é possível afastar a incidência
do
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Logo,
não há direito líquido e certo a ser amparado,
presente a legalidade estrita da exação.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Eloi Brunetta prejudicado. (Id. 120675496).

Começo por pontuar que, o acórdão embargado bem explicitou que, nada obstante não incidir
tributo no ato cooperativo típico por ausência de ato mercantil, a documentação fiscal que seria objeto do ato impugnado
consta
a operação de “
venda de produção do estabelecimento
” (Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP 5101) à Unicotton Cooperativa de Produtores de Algodão, a evidenciar o ato mercantil e, em consequência, a incidência do
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
.

[...]
A pretensão no mandado de segurança impetrado por
Eloi Brunetta

contra ato do
Gerente da Conta Corrente Fiscal
e do
Superintendente da Superintendência de Outras Receitas e de Conta Corrente da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato
Grosso
é para que seja:
i
) anulado “
o termo de confissão e parcelamento de débitos no 10950392
”, com alegação de que não incide “
ICMS sobre ato cooperado
”;
ii
) “
declarado a extinção dos referidos créditos tributários
”, na forma do artigo 156 do Código Tributário Nacional;

e
iii
) “
assegurado o direito à fruição da restituição/compensação sem a oposição pelo Fisco de atos coatores destinados a obstaculizar ou dificultar o exercício de tal direito
” (petição inicial, Id. 98944511 – fls. 8).

É este, no essencial, o teor da decisão administrativa que julgou o
recurso voluntário
:

[...]

Assim não há como acolher a alegação da recorrente ante a fragilidade que apresenta seu Recurso, bem como, verifica-se ante o preceito acima que a recorrente não alegou de uma só vez toda matéria quando em seu Pedido de Revisão nada mencionou sob o fato de supostamente tais operações não constituírem uma operação de compra/venda.

Inclusive imperioso observar que, ao pretender em sua defesa inicial ser acolhida a pretensão de ter reconhecido que a operação que originou o crédito tributário ora guerreado era abrigada pelo Diferimento, implicitamente reconheceu-se e declarou tratar-se de uma operação de mercancia onde incide o ICMS que fica tão somente procrastinado para momento futuro
.

Deste modo, considerando o preceituado no art. 570-B, bem como considerando que a análise realizada pelo julgador de primeira instancia está de acordo com as normas legais vigentes, com base no disposto no § 4o do artigo 7o do Decreto 1589/97 fica mantida a decisão do julgador, que entendeu pelo indeferimento do pedido do contribuinte, e o intimou ao pagamento do referido valor, pelas razões minuciosamente explanadas nos autos.

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2017. [...]. (Id. 98944521 – fls. 40/44).

De fato, a Constituição da República Federativa do Brasil autoriza o tratamento tributário diferenciado às sociedades cooperativas:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

c)
adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas
.

Acerca do conceito de ato cooperativo, a Lei Nacional no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que "
Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências
", dispõe que:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Daí decorrente, verifica-se que não incide tributo no ato cooperativo típico em razão da ausência de ato mercantil. Todavia, não recebe nenhum tratamento diferenciado os demais atos praticados pela sociedade cooperativa.

No caso, nas notas fiscais eletrônicas (n
os
26783, 26751, 26746, 26743, 26701, 26700, 26699, 26642, 26641, 26640, Id.
98944521 – fls. 11/20
) que seriam
objetos do aviso de cobrança fazendária no 724775/76/68/2011, consta
a operação de “
venda de produção do estabelecimento
” (Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP 5101) à Unicotton Cooperativa de Produtores de Algodão, a evidenciar o ato mercantil e, em consequência, a incidência do
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
.

Ora, a circunstância de
Eloi Brunetta
ser associada da
Unicotton Cooperativa de Produtores de Algodão
,
de per si
,
não torna ilegal a exação.

Além disso, é de se registrar que não houve apresentação do processo administrativo tributário por inteiro, nem do aviso de cobrança fazendária no 724775/76/68/2011, a impossibilitar a perfeita análise da regularidade do lançamento tributário.

Daí decorrente,
na hipótese, não está demonstrada que as operações se trataram de simples remessa de mercadorias, pelo contrário, a documentação fiscal juntada aos autos evidencia a legalidade da exação.

Portanto, repiso, o simples fato de a apelada ser associada da cooperativa, não afasta, por si só, a possibilidade de incidência do
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

[...] 1- O ato cooperativo é aquele perpetrado entre a cooperativa e seus associados ou entre cooperativas, desde que seja imbuído pelo fim social da cooperativa, não configurando operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

2. Não pode incidir o ICMS na circulação de mercadorias entre as cooperativas ou entre a cooperativa e seus cooperados, desde que a operação esteja ligada diretamente ao seu objetivo social e que esteja ausente a intenção de lucros.

3- Não restando demonstrado nos autos quais operações deram origem ao crédito tributário, não merece prosperar a tese de não incidência do ICMS, unicamente por se tratar de Cooperativa de Crédito sem fins lucrativos, haja vista que somente os atos tipicamente cooperativos gozam do benefício da não-incidência tributária. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento No 130936/2015, relatora Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2018).

[...]
Nem todas as operações realizadas pelas cooperativas estão isentas de tributação, haja vista que, em se tratando de resultados positivos obtidos nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 da lei 5.764/1971 e, ainda, havendo circulação de mercadorias ou prestação de serviços tributáveis, a mesma estará sujeita ao ICMS, de acordo com a legislação do estado em que efetuar as operações.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 139306/2015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2017).

Dessa forma, não se verifica a existência de manifesta ilegalidade da exação que pudesse autorizar a desconstituição do crédito tributário, e, em decorrência, a anulação do
termo de confissão e parcelamento deste.

Em conclusão, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso, resta prejudicado o
recurso de
Eloi Brunetta
.

Essas, as razões por que
voto no sentido de:

i
)

dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para indeferir a segurança; e

ii)

julgar prejudicado o recurso de Eloi Brunetta. [...]. (Id. 121046461 – fls. 3/10).

Logo, como bem explicitado no acordão embargado,
o fato de o embargante ser associado da cooperativa, não afasta, por si só, a possibilidade de incidência do
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Quanto a alegada omissão que decorreria da ausência de análise da
possibilidade de declaração do direito à compensação tributária

em sede de mandado de segurança, digo que não constatada a
ilegalidade ou inconstitucionalidade da exação que pudesse autorizar a desconstituição do crédito da Fazenda Pública
, por óbvio,
essa questão não havia necessidade de ser examinada.

Assim, a apelação em que se discute tão somente a possibilidade de declaração do direito à compensação tributária,
ficou prejudicada em razão do provimento do recurso do Estado de Mato Grosso no sentido de indeferir a segurança.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022